Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-78.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-78.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MATHEUS FELLIPE GONCALVES - CPF: 753.540.711-00 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PESSOAL -CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NOS AUTOS – NULIDADE DA INTIMAÇÃO -PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção encaminhada para endereço diverso daquele indicado nos autos, torna nulo o ato processual, com o que, inviabiliza a extinção da ação por abandono da causa pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1000022-78.2022, ajuizada em face de MATHEUS FELLIPE GONÇALVES, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante alega que, para extinção da ação por abandono da causa é imprescindível a sua prévia intimação pessoal, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Sustenta esta alegação afirmando que a intimação pessoal para dar andamento ao feito foi enviada para endereço diverso do constante no Termo de Declaração de Cessão de Crédito firmado entre ela e a Cedente Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não ocorreu a regularização da relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante busca a reforma da sentença, arguindo que a ação não pode ser extinta, uma vez que não ocorreu a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Sustenta essa alegação afirmando que a carta de intimação foi enviada para endereço diverso ao indicado nos autos.

Esclarece que a correspondência deveria ter sido encaminhada para o endereço constante no Termo de Declaração de Cessão de Crédito, colacionado aos autos à id. de n. 228800750, qual seja, Rua Gomes de Carvalho, n. 1.195, 4o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04571-150.

Entretanto, a carta de intimação pessoal foi enviada para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n. 50, -lado par, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04543-000 (Id. 228800779).

Assim, como se nota, o ato processual é nulo por natureza, o que, inviabiliza a extinção da ação por abandono da causa pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – INTIMAÇÃO DO AUTOR ENCAMINAHDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL –NULIDADE DA INTIMAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA EXTINÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A intimação pessoal encaminhada para endereço diverso daquele que foi informado na petição inicial não se revela válida e não pode ser motivo gerador de extinção por abandono do processo pelo autor. (N.U 1018741-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara

de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.Na hipótese, a apelante busca a reforma da sentença, arguindo que a ação não pode ser extinta, uma vez que não ocorreu a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Sustenta essa alegação afirmando que a carta de intimação foi enviada para endereço diverso ao indicado nos autos.

Esclarece que a correspondência deveria ter sido encaminhada para o endereço constante no Termo de Declaração de Cessão de Crédito, colacionado aos autos à id. de n. 228800750, qual seja, Rua Gomes de Carvalho, n. 1.195, 4o andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04571-150.

Entretanto, a carta de intimação pessoal foi enviada para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n. 50, -lado par, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04543-000 (Id. 228800779).

Assim, como se nota, o ato processual é nulo por natureza, o que, inviabiliza a extinção da ação por abandono da causa pela parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – INTIMAÇÃO DO AUTOR ENCAMINAHDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL –NULIDADE DA INTIMAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA EXTINÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A intimação pessoal encaminhada para endereço diverso daquele que foi informado na petição inicial não se revela válida e não pode ser motivo gerador de extinção por abandono do processo pelo autor. (N.U 1018741-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara

de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024